Tribunal: TJSP
Processo: 1001743-02.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contas correntes - Pedido fundamentado na indevida cobrança de encargos contratuais correspondentes a valor transferido da conta corrente da empresa coautora e no indevido bloqueio da conta bancária - Desistência do recurso pelos autores - Homologação - Aplicação do art. 998, "caput", do CPC.
Banco corréu que depositou volumoso valor indevidamente na conta

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contas correntes - Pedido fundamentado na indevida cobrança de encargos contratuais correspondentes a valor transferido da conta corrente da empresa coautora e no indevido bloqueio da conta bancária - Desistência do recurso pelos autores - Homologação - Aplicação do art. 998, "caput", do CPC.
Banco corréu que depositou volumoso valor indevidamente na conta corrente da empresa autora, que transferiu parte deste para a conta corrente do coautor - Depósito e demora do estorno que não se deram em razão de conduta do autor - Inexigibilidade de débito mantida.
Repartição dos ônus sucumbenciais correta - Incidência do art. 81, "caput", do CPC - Cada parte receberá honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes ao proveito econômico obtido - Recurso do réu não provido - Desistência do recurso dos autores homologada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001743-02.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante/apelado
BANCO SAFRA S/A, são apelados/apelantes CASTILHO & GODINHO
LANCHONETES E BEBIDAS LTDA e ALESSANDRO CASTILHO WOELKE e
Apelado BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do réu não provido - Desistência do
recurso dos autores homologada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33795
Apelação no 1001743-02.2019.8.26.0248
Comarca de Indaiatuba
Apelantes: BANCO SAFRA S.A. e CASTILHO & GODINHO LANCHONETES
E BEBIDAS LTDA. e ALESSANDRO CASTILHO WOELKE
Apelados: os mesmos e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Juiz de Direito: André Pereira de Souza
Ação declaratória c/c indenizatória - Contas correntes - Pedido fundamentado na indevida
cobrança de encargos contratuais correspondentes a valor transferido da conta corrente da
empresa coautora e no indevido bloqueio da conta bancária - Desistência do recurso pelos
autores - Homologação - Aplicação do art. 998, “caput”, do CPC.
Banco corréu que depositou volumoso valor indevidamente na conta corrente da empresa
autora, que transferiu parte deste para a conta corrente do coautor - Depósito e demora do
estorno que não se deram em razão de conduta do autor - Inexigibilidade de débito mantida.
Repartição dos ônus sucumbenciais correta - Incidência do art. 81, “caput”, do CPC - Cada
parte receberá honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes ao proveito econômico
obtido - Recurso do réu não provido - Desistência do recurso dos autores homologada.
1:- Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por dano moral. Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “Trata-se
de ação de conhecimento ajuizada por CASTILHO & GODINHO LANCHONETES E
BEBIDAS LTDA. e outro em face de BANCO SAFRA e BANCO COOPERATIVO
SICREDI S.A., na qual pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como, a
reparação de danos morais e materiais. Assim, os requerentes pleiteiam o pagamento
de R$ 17.539,93 a título de reparação de danos materiais, declarada a
inexigibilidade de qualquer débito, bem como, indenização por danos morais, não
inferior a R$ 30.000,00. Regularmente citado, o primeiro requerido apresentou
contestação, ás fls. 113/129. Em preliminar, alegou ilegitimidade ativa da pessoa
física. Quanto ao mérito, alegou ato ilícito praticado pela requerente contra a
instituição financeira, ora requerida, tendo em vista, que agiu com dolo, ocorrendo
um favorecimento indevido, bem como, impugnou os danos morais e aplicabilidade
da legislação consumerista. Assim, requer a improcedência dos pedidos. Também
citado, o segundo requerido apresentou contestação, às fls. 281/302. Em preliminar,
impugnou o valor da causa, alegou ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir.
Quanto ao mérito, impugnou a aplicação do código de defesa do consumidor, a
existência de danos morais e responsabilidade civil. Assim, requer a improcedência
dos pedidos. Houve réplica, ás fls. 383/400. É o relatório.”.
A r. sentença julgou improcedente a ação com relação ao corréu BANCO
SICREDI S.A. e parcialmente procedente com relação ao corréu BANCO SAFRA
S.A.. Consta do dispositivo: “Ante o exposto, e pelo que mais dos autos consta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JULGO IMPROCEDENTE a ação, com relação ao BANCO COOPERATIVO
SICREDI S.A. e PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação com relação a BANCO
SAFRA S.A. para declarar inexigível o débito negativo da conta da pessoa jurídica.
Em decorrência da sucumbência recíproca, condeno as partes, ao pagamento de 50%
das custas e despesas processuais, para cada uma, e, com relação à verba honorária,
condeno a parte requerida ao pagamento do valor referente a 10% sobre o montante
declarado inexigível por este sentença, em favor dos patronos da parte autora, e a
parte autora ao pagamento de verba honorária referente a 10% entre a diferença do
valor estimado da causa, e o montante declarado inexigível por esta sentença, nos
termos do artigo 85, §2o, do CPC. P.I.”.
Opostos embargos de declaração pelos réus, foram acolhidos os do BANCO
SICREDI S.A., nos seguintes termos: “Conheço dos embargos de declaração
interpostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região Centro
Oeste Paulista - SICREDI Centro Oeste Paulista, e Banco Safra S.A., pois
tempestivos. Ao analisar os embargos declaratórios opostos por SICREDI Centro
Oeste Paulista verifico que, realmente, houve omissão na sentença, tendo em vista
que somente houve análise da condenação às verbas de sucumbência com relação à
parte autora e Banco Safra S.A.. De rigor, pois, a condenação da parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais experimentadas pela SICREDI Centro
Oeste Paulista, além da verba honorária, que arbitro em 20% sobre o valor indicado
no item b, da petição inicial (fl. 20), ou seja, R$ 17.539,93. Já com relação aos
embargos declaratórios opostos por Banco Safra S.A., não há contradição, omissão,
obscuridade, ou erro material a serem observados. Deixou-se bem claro o
entendimento deste Juízo acerca do tema, com a análise de todas as questões
apresentadas na demanda, o que impossibilita nova análise do tema já decidido. Não
vislumbro, pois, presentes, quaisquer das hipóteses constantes do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, a legitimar o presente. O caráter infringente atribuído ao
recurso de embargos de declaração somente pode ser aceito excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade da decisão. Injustificável a
sua utilização com o propósito de questionar a correção do julgado, como no
presente caso. Após a análise e contextualização de todo o conjunto probatório, a
decisão é clara ao indicar os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à
conclusão obtida. Repita-se, não há omissão, em tampouco obscuridade, conforme
aponta o recorrente. Ante todo o exposto, dou provimento aos embargos
declaratórios opostos por SICREDI Centro Oeste Paulista, nos termos da
fundamentação supra, e nego provimento aos embargos declaratórios opostos por
Banco Safra S.A. Mantenho, no mais, a sentença recorrida, nos moldes em que foi
prolatada. P.I. Indaiatuba, 08 de novembro de 2019.”
Apela o corréu BANCO SAFRA S.A., alegando que por falha de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistemas houve crédito indevido na conta corrente da empresa autora, cujo
representante legal transferiu indevidamente o valor de R$ 1.000.000,00 para outra
conta bancária, fato que perdurou por quatro dias, o que gerou encargos no valor de
R$ 17.539,93 e pedindo que seja julgado improcedente o pedido inicial, já que os
autores transferiram e mantiveram consigo posse de importância que não lhes
pertencia. Sustenta, alternativamente, o descabimento da repartição dos ônus
sucumbenciais (fls. 416/424).
Apelam os autores propugnando pela redução dos honorários advocatícios
arbitrados em razão da improcedência do pedido com relação ao corréu BANCO
COOPERATIVA SICREDI.
Os recursos foram processados e estão contrarrazoados, à exceção do corréu
BANCO SAFRA S.A. (fls. 438/449, 451/454 e 456).
A fls. 466/467 os autores apresentaram desistência da apelação.
É o relatório.
2:- Preambularmente HOMOLOGA-SE a expressa desistência do recurso de
apelação dos autores, nos termos do artigo 998, “caput”, do Código de Processo Civil.
3:- O banco apelante admitiu que por falha de seus sistemas procedeu ao
crédito indevido de elevado valor na conta bancária da empresa coautora.
O coautor surpreendido com o depósito efetuou transferência parcial desse
valor para a sua conta corrente. A operação, contudo, não se concretizou por recusa do
corréu BANCO SICREDI S.A., classificando a operação como “de risco”.
Tal fato foi admitido pelo BANCO SICREDI (fls. 289) que, contudo,
justificou a demora ao bloqueio da conta bancária que a empresa autora mantinha
junto ao banco apelante.
Como bem asseverado na r. sentença, a causa primária da desinteligência
consistiu no indevido crédito de vultoso valor (R$ 5.618.217,55) na conta corrente da
empresa autora, por erro do banco apelante.
E a demora para o estorno do valor também não se deu por ato do coautor,
mas por bloqueio na conta corrente da empresa coautora.
Portanto, tendo dado causa aos fatos, não pode o banco autor exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos bancários incidentes sobre o período em que a conta bancária da empresa
coautora ficou a descoberto.
Por outro lado, não tendo os autores contribuído para a demora do estorno
do valor que, originalmente, foi creditado equivocadamente em suas contas bancárias,
não há que se falar sequer em culpa concorrente a autorizar o banco réu à cobrança
dos encargos.
Destarte, a inexigibilidade do débito correspondente aos encargos bancários
deve ser mantida, por se mostrar medida de rigor.
4:- Quanto à sucumbência, afigura-se aplicável o disposto no artigo 86,
“caput”, do Código de Processo Civil:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
Consoante se verifica, os honorários advocatícios sucumbenciais foram
regularmente distribuídos considerados os proveitos econômicos por cada um obtido.
Os autores receberão honorários advocatícios sucumbenciais com relação ao valor
reconhecidamente inexigível, enquanto que o banco apelante receberá a mesma verba,
mas com relação ao restante do pedido inicial não contemplado pela r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do banco corréu e homologa-
se a desistência do recurso dos autores.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator